Tribunal: TJDFT
Processo: 0714942-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714942-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. L. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SILMARA MENDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o agravado designe monitor exclusivo para acompanhar o agravante em sala de aula. O agravante afirma que tem direito a acompanhamento de monitor exclusivo, uma vez que possui o diagnóstico de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). Cita a Constituição Federal, a Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e a Lei Distrital n. 3.218/2003. Argumenta que os laudos e relatórios médicos são claros em afirmar que enfrenta desafios significativos em sua capacidade de realizar tarefas simples de forma adequada e independente. Assegura que o acompanhamento constante e a assistência direta por meio de um monitor é essencial para oferecer o suporte necessário, permitir que participe ativamente das atividades diárias e alcançar seu pleno potencial no contexto educacional e social. Avalia que somente com acesso a monitor auxiliar terá condições de alcançar inclusão social, desenvolver suas habilidades e ter o seu direito à educação assegurado em igualdade de condições com as demais crianças. Alega que o Poder Público deve adequar sua atuação às demandas individuais que lhe são apresentadas diante das peculiaridades e necessidades específicas das pessoas com deficiência, principalmente nos casos de crianças com autismo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado disponibilize um monitor exclusivo que possa auxiliá-lo e prestar-lhe atendimento nas suas atividades em seu local de estudo, conforme prevê o laudo médico. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão presentes. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade/necessidade de disponibilização de monitor exclusivo para acompanhamento do agravante, com o objetivo de atender suas necessidades especiais. É dever do Estado prover o acesso à educação, notadamente às crianças e adolescentes (arts. 205 e 227 da Constituição Federal). O art. 208, inc. III, da Constituição Federal dispõe que o dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Os arts. 4o, inc. III, e 58, § 1o, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e o art. 54, inc. III, da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) garantem, quando necessário, o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência. Tem-se, dessa forma, que normas constitucionais e infraconstitucionais asseguram o atendimento educacional especializado às crianças e aos adolescentes com necessidades especiais. A oferta de um atendimento educacional especializado também encontra previsão no art. 3o, inc. XIII, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), no art. 3o, inc. III, da Lei Distrital n. 5.106/2013 e na Portaria n. 48/2016 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O atendimento individualizado no ensino especial não é assegurado, de forma automática, a todos os alunos portadores de deficiência ou transtorno de desenvolvimento, pois é necessária a efetiva comprovação da sua imprescindibilidade. Esse atendimento é dispensado de acordo com a avaliação das necessidades, potencialidades e dificuldades do aluno traçadas nos estudos de caso. Deve-se averiguar, no caso concreto, a imprescindibilidade da designação de monitor exclusivo para o atendimento educacional especializado de aluno com necessidades especiais. O exame dos autos originários demonstra que o agravante, criança de sete (7) anos de idade, é portador de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (CID: F90.0 + H90.3), está matriculado no ensino regular e pleiteia monitor exclusivo para atendimento de suas necessidades especiais. O relatório médico anexado apresenta os seguintes esclarecimentos:[1] O Paciente é acompanhado na Neurologia Infantil. Apresenta dificuldade escolar secundário a Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, subtipo hiperativo. Além disso apresenta troca de fonemas, secundário a perda auditiva leve. Esta condição é amplamente tratada com apoio psicopedagógico. As evidências neurobiológicas para essa condição como um transtorno cerebral são expressivas e comprovadamente causando prejuízo acadêmico e social. Orientado também o acompanhamento psicológico e fonoaudiológico. Portanto, através dos resultados dessa avaliação e informações, acredito que a escola poderá contribuir com ações que possibilitem a inclusão do aluno e encaminho estas propostas, a fim de auxiliar a referida instituição de ensino, quanto aos cuidados necessários para com este discente. Acomodar a criança longe de portas e janelas. Preferencia pelas carteiras no centro da sala e perto do professor. A fim de evitar distrações Frequentar sala com número reduzido de alunos, preferencialmente15 alunos neurotípicos e 1 neurodiverso. Monitor que possa auxiliar o discente. Dar maior tempo à criança para realização de provas ou testes, e/ou realiza-los em local separado Não tomar atitudes que possam minimizar sua autoestima, tais como repreensão em voz alta e correção com caneta vermelha Etiquetar, sublinhar ou destacar as partes mais importantes de uma tarefa ou prova, porém não fornecer as respostas para a criança Dar instruções de maneira clara e oferecer ferramentas para organização (agendas, calendários, post-it, lembretes) Reforço escolar nas áreas em que a criança apresente maior dificuldade É cediço que o princípio da igualdade/isonomia consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Está demonstrada, em uma análise perfunctória, a necessidade do agravante de ser auxiliado por um monitor exclusivo, haja vista o seu quadro de saúde e o objetivo de se garantir o pleno acesso ao direito constitucional à educação, situação que não viola o princípio da isonomia. A educação é direito fundamental e, de acordo com os princípios hermenêuticos da máxima efetividade e força normativa da Constituição Federal, o Poder Judiciário, como seu intérprete, deve concretizá-lo. A referida atuação não configura ofensa ao princípio da separação dos poderes. A obrigação do Estado não se exaure com a oferta da vaga em escola pública aos portadores de necessidades especiais. É necessário propiciar a esses alunos atendimento adequado para garantir de maneira efetiva a aprendizagem e o pleno desenvolvimento, além de promover o seu bem-estar enquanto estiverem na escola. Há de se levar em conta, certamente, a escassez de recursos orçamentários para a execução as políticas públicas e a efetivação das normas programáticas garantidoras de direitos fundamentais, como a educação. Meras afirmações acerca de limitações orçamentárias e financeiras do ente distrital, contudo, são insuficientes para isentá-lo do dever de prestar ensino público qualificado e eficiente, principalmente às crianças e aos adolescentes. A probabilidade do direito reside no fato de o agravante ser criança com necessidades especiais, cuja condição requer a adoção de medidas de apoio, individualizadas e efetivas que facilitem o seu desenvolvimento acadêmico e social. O perigo de dano é demonstrado, pois a demora no atendimento resulta em prejuízos ao desenvolvimento pessoal e intelectual do agravante de forma satisfatória e condizente com as suas necessidades especiais. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado disponibilize um monitor exclusivo para o agravante que possa auxiliá-lo e prestar-lhe atendimento nas suas atividades em seu local de estudo, conforme prevê o laudo médico, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 192093780 dos autos originários